Tribunal: TJDFT
Processo: 0700473-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
1. Não se concede a gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando há provas da capacidade financeira do requerente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.